Tribunal: STF
Processo: ARE 825090
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Soldo. Fixação. Valor Básico de Referência (VBR). Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 694.450/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade, ou não, de fixação, por lei estadual, de soldo em valor inferior ao vencimento básico de referência, estipulado por outra lei estadual, ambas do Estado de Pernambuco, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    2. Agravo regimental não provido.